Tribunal: TCU
Processo: 031.068/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3980/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.068/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Altamar Gomes da Silva (XXX.137.690-XX); Dalmar Jappe (XXX.969.550-XX); Henrique Darin (XXX.566.150-XX); Luciano Aires dos Santos (XXX.376.210-XX); Luis Fernando Rolim Campelo (XXX.460.350-XX); Manoel Abilio Padilha Filho (XXX.620.320-XX); Marcos Adao Nogueira Monteiro (XXX.461.100-XX); Paulo Geraldo da Cruz (XXX.979.550-XX); Paulo Jair dos Santos Silva (XXX.145.090-XX); Paulo Rogerio Pacheco de Oliveira (XXX.565.420-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.